Tribunal: TJDFT
Processo: 0714655-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.846/2023. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APÓS A PUBLICAÇÃO DO DECRETO DE INDULTO. POSSIBILIDADE. VALORES DISPONÍVEIS EM JUÍZO. SENTENÇA JUDICIAL MERAMENTE DECLATÓRIA.
1. A natureza da decisão que concede o benefício de indulto é meramente declaratória, uma vez que se limita a reconhecer a presença dos requisitos objetivos e subjetivos e aplicar o direito estabelecido no Decreto Presidencial.
2. Deferido ao sentenciado o indulto pleno, com fundamento no Decreto n. 11.843/2023, declarada extinta a pena privativa de liberdade e a multa, mediante sentença de natureza meramente declaratória, as prestações pecuniárias pagas após 25 de dezembro de 2023 e ainda disponíveis em juízo devem ser restituídas.
3. Recurso provido.